Tribunal: STJ
Processo: 0360232-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036563 - SP (2025/0360232-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAIAS AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVANTE
: HELTON DEGASPERI MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.

Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52552630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b73262ef-83f8-4adc-9f7e-7504da2412a4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b73262ef-83f8-4adc-9f7e-7504da2412a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036563 - SP (2025/0360232-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAIAS AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVANTE
: HELTON DEGASPERI MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.

Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ISAIAS AGNALDO DA SILVA e
HELTON DEGASPERI MIRANDA contra a decisão de e-STJ fls. 94/97, por meio da qual
indeferi liminarmente o
impetrado em favor deles.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

Depreende-se dos autos que os agravantes foram condenados, como incursos
nas sanções do
, da
à pena de 6 anos e 3 meses de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, em decorrência da apreensão de
(e-STJ fls. 36/40).
143kg (cento e quarenta e três quilos) de maconha
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem
.
(e-STJ fls. 41/45)
Ajuizada revisão criminal, o Tribunal local deferiu parcialmente o pedido para
reduzir a pena a 5 anos de reclusão, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 20/21):
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido parcialmente
deferido.
I. Caso em Exame
Helton Degasperi Miranda e Isaias Agnaldo da Silva foram condenados à pena
de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 625 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da
Os peticionários requerem revisão criminal alegando
Lei no 11.343/2006.
primariedade, bons antecedentes, e questionam o aumento da pena-base e a
não aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve erro judicial na dosimetria
da pena ao considerar a quantidade de drogas na primeira fase; (ii) se é
aplicável o redutor do tráfico privilegiado; (iii) se a pena de multa deve ser
revista devido à hipossuficiência dos peticionários.
III. Razões de Decidir
3. Erro judicial identificado na dosimetria da pena, com bis in idem ao
considerar a quantidade de drogas na primeira e na terceira fases.
4. A não aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi mantida, pois as
circunstâncias do crime indicam envolvimento com organização criminosa.
5. A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal,
não podendo deixar de ser aplicada; salvo se comprovada a hipossuficiência
do sentenciado para adimplir o débito, o que apenas se poderá verificar com o
ajuizamento da ação de execução competente
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido parcialmente deferido para reduzir a pena definitiva para 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, com regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento:
1. Afastamento do bis in idem na dosimetria da pena.
2. Manutenção da não aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621. Lei no 11.343/2006,
caput e § 4o;
Código Penal,
§2o, 'b'.
art. 33,
art. 42.
art. 33,
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

Jurisprudência
Citada:
TJSP,
Apelação
Criminal
no
1525606-
87.2019.8.26.0228, Rel. Xavier de Souza, 11a Câmara de Direito Criminal, j.
STJ, AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Rel.
16/05/2022.
Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, j. .27/04/2023 STJ, Habeas Corpus no
735.118/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. .12/04/2022 TJSP, Apelação
Criminal 1500909-59.2021.8.26.0542, Rel. Alexandre Almeida, 11a Câmara de
Direito Criminal, j. 06/05/2022.

Daí o
, no qual alegou a defesa que os acusados estariam sofrendo
writ
constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhes fora
aplicada.
Requereu, desse modo, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4
da
o,
o abrandamento do regime e a substituição da pena.
Lei n. 11.343/2006,
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis
(e-STJ fls. 95/97):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS
IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA
NÃO
HAVIA
FLUÍDO.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE
REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Não
12/9/2023,
20/9/2023)
obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem
de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal"
art. 654,
(AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta
ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável
(HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
diante do crime cometido”
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/9/2017,
2/10/2017)

Ademais, o redutor previsto no § 4o do
da Lei de Drogas foi afastado
art. 33
não apenas em razão da quantidade de drogas mas também em razão das
circunstâncias concretas do crime - "Isaías dirigia o veículo Tiggo 8 e portava a droga,
sendo que Helton dirigia o veículo Uno, comunicando-se entre si e transmitindo

informações via rádio" (e-STJ fl. 43).
Assim, tendo as instâncias ordinárias

excluído a possibilidade de aplicação do
pretendido redutor, a desconstituição dos fundamentos adotados pela Corte de origem
demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não
se presta o
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE.
MINORANTE
PREVISTA
NO

§
4o,
DA

ART.
33,
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
LEI N. 11.343/2006.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
da
mostra-se devido o aumento da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
reprimenda na primeira fase da dosimetria, com base na natureza e na
quantidade da droga apreendida.
2. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu
Lei n. 11.343/2006
livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que
evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.
3. O pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi
analisado pelo Tribunal a quo, o que impede a apreciação dessa questão
diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer,
incidir na indevida supressão de instância.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do
caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 541.363/MT, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
11/2/2020,
grifei.)
14/2/2020,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4.o DO
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

DA LEI N.o 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ART. 33
DROGAS. PARÂMETRO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 7/STJ. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO
DO REGIME ABERTO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior, no tocante à fixação da fração de
redução devida pela aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4.o do
da Lei de Drogas, admite que, "na falta de indicação
art. 33
pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a
quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do
delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para
afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do
agente no comércio ilícito de entorpecentes" (HC 453.535/RJ, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
21/08/2018,
28/08/2018,
sem grifos no original).
3. Não havendo ilegalidade patente na fixação do quantum a ser reduzido pela
minorante do
§ 4.o, da Lei de Drogas, não pode esta Corte proceder à
art. 33,
alteração do referido patamar sem revolver o acervo fático-probatório,
providência incabível na via do recurso especial, a teor do óbice contido no
Verbete Sumular n.o 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relatora
AREsp 1.389.733/GO,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
14/5/2019,
24/5/2019,
grifei.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
LEI 11.343/2006.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
III - O parágrafo 4o, do
da
dispõe que as penas do
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. Os requisitos previstos na causa de diminuição
(o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades
criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância
cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação
da causa de diminuição de pena.
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento
do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade e variedade de drogas
aprendidas (as particularidades e a natureza, quantidade e variedade dos
entorpecentes - apreensão de 151 porções de crack, 71 de cocaína, 109 de
maconha), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33,
parágrafo 4o, da
pois demostram que o paciente se dedicava
Lei n. 11.343/06,
às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento
da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é
incompatível com a estreita via do mandamus.
[...] (HC 542.499/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO,
Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019,
DJe
grifei.)
13/12/2019,

Não vislumbrei, portanto, a aventada ilegalidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:00
Código de Controle do Documento: a6566157-e2c2-4648-8051-d7273e6f1321

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.563 / SP
Número Registro: 2025/0360232-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024226420228260530 21377097220258260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO DE ALMEIDA PRADO
ADVOGADO
: LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISAIAS AGNALDO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: HELTON DEGASPERI MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAIAS AGNALDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVANTE : HELTON DEGASPERI MIRANDA (PRESO)
Documento eletrônico VDA52502310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: ec67a206-2bff-4b87-9cef-28c9ad4c5d3f

ADVOGADO : LEANDRO DE ALMEIDA PRADO - SP208403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: ec67a206-2bff-4b87-9cef-28c9ad4c5d3f